Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800498-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO DA COSTA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800498-67.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Bia Albuquerque Tiradentes – Defensora Pública
.

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/
Pa.

PACIENTE: MAGNO DA COSTA SOUZA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.

RELATOR: ALTEMAR PAES – Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. ACUSADO QUE AGREDIU SUA PRÓPRIA MÃE COM GOLPES DE MADEIRA, LESIONANDO-A NA REGIÃO DA CABEÇA E CAUSANDO FRATURA EXPOSTA NO DEDO POLEGAR DIREITO, ALÉM DE OUTRAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO. INFORMAÇÃO DE QUE A VÍTIMA PROCUROU A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DIVERSAS VEZES EM RAZÃO DAS AGRESSÕES PERPETRADAS PELO COACTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FRUSTRAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. RÉU QUE NÃO APRESENTA ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO E RECEBE TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 318, INCISO II DO CPP NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária, realizada por videoconferência aos 05 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Bia Albuquerque Tiradentes, em favor de
MAGNO DA COSTA SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, incisos II e IV do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Narra a impetrante que no dia 21.09.2020 o paciente foi preso em flagrante por, supostamente, ter praticado lesão corporal contra sua mãe, Sra. Maria Izabel Costa Sousa, em contexto de violência doméstica, delito tipificado no art. 129 do CPB c/c art. 7º da Lei nº.: 11.340/2006, tendo o juízo plantonista homologado o flagrante e o convertido em preventiva, informando, ainda, que foi pleiteado o relaxamento da prisão preventiva, contudo, o pleito foi negado.

Argumenta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e possui endereço e trabalho fixos, ressaltando que, segundo laudo psicológico emitido por profissional do Centro de Recuperação de Vitória do Xingú, o acusado se encontra com sinais de profunda tristeza, arrependimento e ideias suicidas, sem sinal de agressividade, não representando nenhum risco para a sociedade.

Sustenta que os requisitos para a decretação da prisão cautelar estão ausentes, não restando configurado o
periculum libertatis
descrito no art. 312 do CPP, haja vista que o coacto não representa nenhum risco à ordem pública, nem qualquer indício de que irá praticar qualquer fato criminoso, consistindo sua prisão em verdadeira antecipação da pena.

Discorre acerca da ocorrência de excesso de prazo na segregação cautelar, verificando-se clara ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, posto que o paciente se encontra preso há mais de quatro meses sem que a instrução tenha sequer iniciado, tendo extrapolado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da instrução criminal em processos de presos provisórios, instituído pela Recomendação Conjunta nº 01/2018 – CRMB/CJCI.

Alega a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do grave estado psicológico do acusado que manifesta ideias suicidas, portanto, correndo risco de vida, devendo ser aplicada a previsão descrita no art. 318, inciso II do CPP.

Por fim, requereu liminarmente o relaxamento da prisão do paciente e, subsidiariamente, a substituição da preventiva por domiciliar, cumulada com a aplicação de medidas protetivas de urgência.

Alternativamente, requereu que fosse determinado a SEAP que encaminhe o paciente para tratamento psiquiátrico e psicológico pelo CAPS, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4409800).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4427032).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4488846) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, do excesso de prazo da prisão cautelar, além da possibilidade de substituição da medida extrema pela prisão domiciliar.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que manteve a medida excepcional (ID 4427035 -
fls. 39/41
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar praticado pelo coacto contra sua própria genitora, a qual foi agredida de forma grave com diversos golpes de madeira que lhe atingiram a cabeça, causando-lhe, ainda, uma fratura exposta no dedo polegar direito e diversos hematomas pelo corpo, tendo sido apurado, que não foi a primeira fez que a vítima se dirigiu à Unidade de Pronto Atendimento apresentando lesões provocadas pelo coacto, de modo que a prisão preventiva se revela necessária para garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva e, sobretudo, para resguardar a integridade física e mental da ofendida, hipótese que de plano afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes ao fim que se destinam.

Oportuno destacar que, nos termos do que enuncia o art. 313, inciso III do CPP
[2]
, a prisão preventiva é admitida para crimes envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher para resguardar sua integridade física e psicológica, conforme bem fundamentou o juízo de origem.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

2. A alegada nulidade de decretação de ofício da prisão preventiva, sem audiência de custódia, não foi debatida pelo Tribunal de origem, descabendo a esta Corte inaugurar a apreciação da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

3.
Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(AgRg no HC 589.622/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, especialmente o modus operandi relatado, apontando-se que o paciente/agravante, após dissimuladamente entrar em um ônibus fretado pela empresa em que a vítima trabalha e fazer-se passar por empregado, teria prendido a vítima contra a parede, logo após o seu desembarque, desferindo-lhe um golpe com faca de cozinha na altura de seu abdome, causando lesões corporais de natureza leve, situação esta que revela a ousadia e periculosidade do acusado.

3. Ademais, colhe-se dos autos que "antes de sofrer a agressão, a vítima vivia sob constantes ameaças do paciente, demonstrando comportamento agressivo e possessivo, levando a entender que, uma vez solto, voltará a delinquir, colocando em risco a integridade da vítima." Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária, ainda, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, conforme já feito na decisão agravada.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 577.334/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ademais, muito embora a impetrante tenha apresentado parecer psicológico (ID 4401586) atestando que o paciente apresenta ideias suicidas, não houve a demonstração de que ele esteja extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, inciso II do CPP
[4]
, tendo o acusado demonstrado sinais de desequilíbrio emocional, porém, sem qualquer abalo físico relatado, sendo oportuno destacar, conforme justificado pelo juízo de origem, que o estabelecimento prisional onde o coacto se encontra custodiado dispõe de profissional de psicologia em seu quadro, apto a atender de forma imediata as necessidades do réu. Além disso, a equipe do presídio é devidamente orientada a retirar ou evitar a entrada de qualquer material que possa ser utilizado para o cometimento de tentativa de suicídio, senão vejamos o trecho da decisão na parte que importa:

“Não obstante, entendo que o estado do acusado apresentado no parecer não necessita de encaminhamento urgente ao CAPS, sobretudo em razão do CRMV possuir, em seus quadros, profissional de psicologia, o qual poderá atender, de forma imediata, aos anseios do réu.

Inclusive, a equipe do CRMV é devidamente orientada para retirar e/ou evitar a entrada/permanência de material que possa ser usado no cometimento de tentativa de suicídio.

Por último, mas não menos importante, importa registrar a necessidade de resguardar a integridade física e mental da vítima, a qual foi agredida de forma grave, havendo notícias, inclusive, de que não foi a primeira vez que a ofendida se dirigiu à UPA, apresentado lesões no corpo ocasionadas pelo denunciado (fl. 06, IPL).

Sendo assim, entendo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para fins de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delituosa.”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
” (RHC n.º 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015), hipótese que, conforme visto acima, não restou configurada.

No mesmo sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EXTREMA DEBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. RECOMENDAÇÕES.

(...)

4. No caso, relata-se conduta extremamente violenta supostamente praticada pelo paciente contra sua ex-companheira, em razão de inconformismo com o término do relacionamento, revelando personalidade perigosa, cuja segregação se justifica como forma de garantia da ordem pública.

5. Segundo consta, o paciente teria mantido a vítima em cárcere privado por mais de uma hora, praticando nesse interregno atos extremos de violência, inclusive de cunho sexual, consistentes em agressões com tapas e socos, corte dos seus cabelos com faca ou extração deles com as próprias mãos, estupro e introdução de garrafa de vinho e vibrador em suas partes íntimas. Ademais, após ameaçar arremessá-la da janela, no décimo andar, dizendo que se mataria em seguida, teria tentado assassiná-la mediante esganadura, sendo impedido pelos policiais militares que, arrombando a porta, adentraram nesse momento no local.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

7.
Nos termos do art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

(...)

9. Hipótese na qual, por um lado, não está demonstrada a ocorrência de extrema debilidade, mas diminuição da acuidade visual cujos sintomas são relativamente recentes. Por outro, os elementos contidos nos autos demonstram que ele vem recebendo atendimento no estabelecimento prisional, tendo sido encaminhado para especialista, embora o afastamento temporário deste, por questões de saúde, tenha motivado o reagendamento da consulta. Não obstante, o informe de saúde comunica que "o caso segue em acompanhamento pelo Núcleo de Saúde".

10. Ordem não conhecida. Recomendação de que seja realizado um relatório técnico por um Oftalmologista designado, no prazo de 15 dias, para reavaliação judicial atualizada sobre o aspecto médico em debate. Recomendação de reexame da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

(HC 601.802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Ademais, a concessão da prisão domiciliar nesse momento processual conflitaria diretamente com a necessidade de manutenção da integridade física e emocional da vítima, mãe do paciente, especialmente, em razão dos relatos de que as agressões por ele praticadas eram reiteradas.

Por fim, não há que se falar no excesso de prazo suscitado para justificar o afastamento da medida extrema, considerando que, conforme atesta as informações prestadas pelo autoridade inquinada coatora (ID 4427032), a ação penal segue tramitação regular, tendo sido oferecida denúncia pelo
Parquet
em 10.11.2020 e recebimento da exordial em 18.11.2020. O réu foi citado em 28.11.2020 e apresentou sua defesa prévia em 26.01.2021, estando os autos atualmente com data designada para a realização de audiência de instrução.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[4]
Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Belém, 06/04/2021